Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746790-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: V S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARCIO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Indefiro o requerimento exarado ao ID 55233497, porquanto observando-se o disposto no art. 110, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Agravo Interno contra decisão unipessoal que decidiu antecipação da tutela recursal não cabe sustentação oral. Mantenha-se em Pauta Virtual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator